Tribunal: TJBA
Processo: 8145244-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8145244-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: ELSON ROGERIO NOGUEIRA EVANGELISTA

Advogado(s):JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI Nº 911/1969. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se de
Apelação Cível interposta
contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada
contra
devedor fiduciante. 2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que não recebida pelo destinatário, é suficiente para comprovar a mora do devedor; (
ii
) estabelecer se o comparecimento espontâneo do réu supre eventual vício ou ausência de citação e constitui o devedor em mora. 3. A mora do devedor fiduciante em contrato com garantia de alienação fiduciária constitui-se
ex

re
, bastando o inadimplemento da obrigação no prazo pactuado. 4. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1132, reconhece como válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova de recebimento, ainda que não subscrita pelo devedor. 5.
A devolução do aviso de recebimento com a anotação "
Não existe número
" não invalida a notificação, pois o ônus de manter atualizados os dados cadastrais recai sobre o consumidor. 6. Ademais, o comparecimento espontâneo do réu aos autos, com apresentação de contestação, supre a citação e caracteriza a constituição em mora, conforme art. 240, caput, do CPC/2015.

7
. Recurso provido
para declarar a sentença nula e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8145244-97.2023.8.05.0001
, sendo Apelante
BANCO GMAC S.A.

e Apelado

ELSON ROGERIO NOGUEIRA EVANGELISTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e

D
AR

PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07